Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRALOJAS. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (tese fixada no julgamento do Tema 1.119 de Repercussão Geral). 1.1 Entretanto, a Suprema Corte ressalvou o entendimento firmado no paradigma quanto às associações genéricas e reconheceu a ilegitimidade ativa dessas entidades (ARE 1.339.496). Na fundamentação do voto, o Relator para o Acórdão, Min. André Mendonça, asseverou que a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimação ativa das associações”, sendo necessário para que se opere regularmente a substituição processual que a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados.
2. O objeto social da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS – ABRALOJAS é, em resumo, a defesa dos interesses dos segmentos do Comércio de Bens e Serviços. Ademais, podem ser associados pessoas naturais ou jurídicas de outras atividades econômicas, profissionais do Comércio de Bens e Serviços, microempreendedores, autônomos que queriam utilizar os produtos, serviços ou convênio. Desse modo, a impetrante se caracteriza como associação genérica, dada a impossibilidade de delimitação do conjunto de associados, visto que qualquer pessoa natural ou jurídica de qualquer atividade econômica pode se associar.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Sentença cassada.